Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍTIMA COM IDADE ENTRE 14 E 18 ANOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. PROVA FIRME. CRIME TENTADO. INVIABILIDADE.
I - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de pessoa com idade entre 14 e 18 anos, por meio da firme palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, ainda mais quando firme e coerente com as demais provas dos autos.
III - Mostra-se inviável o pedido desclassificação para a modalidade tentada, quando devidamente o agente não apenas mantém conjunção carnal, mas também pratica ato libidinosos diverso, com evidente propósito de satisfação da lascívia.
IV - Recurso conhecido e desprovido.